Tribunal: TJES
Processo: 5002525-09.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-09.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELANTE: JOSE DE ARIMATEA COSTA NEPOMUCENO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em relação à aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conquanto a parte tenha requerido a produção de prova oral – depoimento do próprio autor – esta foi adequadamente rejeitada pelo juízo
a quo
, sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil. Nulidade rejeitada.

2.
O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. Precedentes. Não bastasse, houve comprovação de contestação administrativa prévia.

3.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.

Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas.

5.
Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

6.
Em relação a responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiro, o STJ já sumulou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado nº 479), havendo na hipótese nexo entre a conduta defeituosa e falha do banco e os alegados danos.

7.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

8.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APTE : BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APDO. : JOSÉ DE ARIMATEA COSTA NEPOMUCENO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença ao ID 4167162 proferida pela
2ª Vara Cível e Comercial
que, nos autos da ação ordinária movida por José de Arimatéa Costa Nepomuceno, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“1) Declarar nulo o negócio jurídico em questão; 2) Determinar à parte requerida a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor, com correção monetária desde a efetiva cobrança e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e 3) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidindo juros de mora (a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ) e correção monetária (a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ). Confirmo a medida liminar concedida anteriormente e autorizo o levantamento pela ré do valor depositado em juízo pela autora”.

A
pelação Principal do Banco
sustentando, em suma:
(
i)
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova oral;
(
ii)
da ausência de interesse processual da parte que não procurou as vias administrativas previamente para tentar solucionar o problema;
(iii)
o recorrente cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6.º, VIII, do CDC, ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora. Em contrapartida, apesar de tal regular produção probatória do recorrente, o Juiz, quando do julgamento, simplesmente realizou a análise unilateral da assinatura constante no contrato de modo a julgar arbitrariamente que esta não pertence à parte autora;
(iv)
a análise de assinaturas, para que se possa concluir por ter havido fraude, deve ser elaborada por perito especializado;
(v)
Diferentemente do alegado pelo magistrado, as assinaturas firmadas no contrato (id. 13384151; 13385762) e a apresentada no documento de identificação da parte Recorrida (id. 12955816) não apresentam divergências, muito pelo contrário, as assinaturas são do autor; confirmado em laudo técnico apresentado pela ré;
(vi)
O magistrado não percebeu a postura inerte da parte autora em não ter procurado devolver os valores creditados em sua conta, convalidando os termos do contrato, e só ter procedido à devolução após intimação judicial;
(vii)
o documento de identidade vinculado pela parte autora junto à inicial, trata-se de uma 2ª via, com data de expedição 04/10/2018. Já o documento utilizado na contratação, é uma 1ª via, com data de expedição em 27/09/1998, motivo pelo qual não há que se alegar fraude contratual, haja vista ambos os documentos serem a parte autora;
(viii)
O magistrado não observou o notório perfil habitual da parte autora de contratar empréstimos consignados;
(ix)
O magistrado não compreendeu que a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou reduz a justificativa para caracterização de danos morais;
(x)
houve condenação da ré pela devolução das parcelas descontadas em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé;
(xi)
o valor baixo e módico das parcelas não justifica a condenação em danos morais, quiçá no quantum fixado em R$ 5.000,00. Recurso preparado.

Contrarrazões do autor pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em relação à aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devo esclarecer que, conquanto a parte tenha requerido a produção de
prova oral
– depoimento do próprio autor – esta foi adequadamente rejeitada pelo juízo
a quo
, sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil.

Assim,
rejeito
a nulidade aventada.

Ingressando no exame do mérito, propriamente dito, depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial, ser aposentado por invalidez, vindo a ser vítima de mais um caso no qual houve a celebração de Contrato de Empréstimo Consignado em seu nome, sendo descontado de seus proventos mensais a quantia indevida de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos), e depósito arbitrário em sua conta-corrente no exato valor de R$ 1.354,61 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) – devolvido à instituição mediante depósito judicial anexo-, embora afirme,
ipsis litteris
, “que jamais assinou/consentiu com qualquer ajustamento que fosse neste sentido”.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais em seus proventos, e no mérito, a repetição dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, o que foi acolhido na sentença parcialmente, na forma relatada supra.

Primeiramente, devo
rejeitar
, de plano, a alegada ausência de interesse processual da parte, por não ter esta procurado as vias administrativas previamente para tentar solucionar o litígio, porquanto é absolutamente prescindível o prévio esgotamento das vias administrativas em casos como o presente.

Como sabido, o esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.222798-7/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da sumula em 10/ 01/ 2022); (TJ-SP - AC: 11001584220208260100 SP 1100158-42.2020.8.26.0100, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 15/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

Não bastasse, houve prévio requerimento administrativo, mediante contestação do empréstimo perante o Banco C6, formulada na data de 29.12.2020, conforme se observa do ID 4167143, havendo rejeição do réu ao pedido.

Descabida a aventada ausência de interesse processual, portanto.

Na petição inicial resta claro que a pretensão do autor de nulidade do negócio jurídico e condenação da empresa a ressarci-lo pelos descontos efetivados indevidamente e por dano moral decorre de um empréstimo consignado, cuja assinatura ele contesta.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus da Instituição Bancária provar a autenticidade da assinatura contida no contrato.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Outrossim, em que pese o fato de ter sido colacionado pela Instituição Bancária o que denomina de “laudo técnico”, o qual comprovaria ausência de divergência entre as assinaturas existentes no documento de identificação do autor e no instrumento de contrato, tal prova – produzida de forma unilateral pela requerida, sem a devida isenção de uma perícia judicial grafotécnica, mediante mero comparativo sem identificação de utilização de alguma técnica, tem um peso probatório evidentemente mitigado.

Seria o laudo apresentado, ainda que unilateralmente confeccionado, suficiente a comprovar a validade o negócio jurídico, acaso se observasse a inexistência de indicativos da fraude alegada, mas não é esta a hipótese dos autos, porquanto
há
fartos
elementos/
dados
nos autos que denotam
a existência de fraude
:

Em 06.04.2013, o autor foi vítima do que comumente se denominou como “sequestro relâmpago” em Santa Mônica, Vila Velha/ES, havendo Boletim de Ocorrência anexo, no qual consta registro que “seus documentos foram roubados, inclusive identidade”, tendo também demonstrado através do documento “Alerta de Documentos Roubados”, lista dos documentos roubados na ocasião declarada perante Órgãos de Proteção ao Crédito, sendo
possível observar que foram
subtraídos do apelado:
RG, CNH, talão de cheques e Cartão de Crédito
, dentre outros.

A assinatura constante do contrato de empréstimo
mostra-se semelhante

à
quela constante do RG roubado em 2013
(e por sinal assevero que não é possível, a olho nu, sequer afirmar que se trata da mesma caligrafia);

Em 04.10.2018
, o autor providencia a
expedição de novo documento

de identidade
(
RG
)
e altera completamente a sua assinatura
.
O Contrato foi celebrado e assinado posteriormente
, em 10.12.2020, mas não obstante,
a
identidade anexada ao referido instrumento é a do documento roubado em 2013
;

O correspondente bancário emissor do contrato situa-se na “Rua Zildenia, 1166” – ou seja, em Fortaleza/CE-, enquanto o autor comprova que sempre residiu em Vila Velha/ES;

Alguns dados do apelado, como estado civil e telefone, estão informados incorretamente no contrato, inclusive, o Código DDD informado sequer é do Estado do Espírito Santo.

S
ão, portanto, inúmeros elementos que observei os quais põem em xeque a validade do negócio jurídico entabulado

e a autenticidade da assinatura do contrato.

Por sinal,
o autor depositou judicialmente o valor integral do crédito recebido da Instituição Financeira em virtude do indevido CCB
, já tendo sido autorizado pelo juízo a quo o levantamento em favor da apelante, a demonstrar a boa-fé da parte autora.

Assim, não considero suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento subtraído do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas.

Não fosse o bastante, a contratação está lastreada por documentos que foram, antes da celebração, subtraídos do autor mediante crime, e por assinatura que já havia sido alterada pela vítima (e que atualmente, é absolutamente distinta da anterior).

Dessa forma, somente a perícia judicial grafotécnica,
in casu,
poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Sendo assim, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico.

Em relação a responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiro, o STJ já sumulou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Enunciado
nº
479
), havendo na hipótese nexo entre a conduta defeituosa e falha do banco e os alegados danos.

Quanto aos danos materiais, reconhecida a nulidade do negócio firmado, por conseguinte, houve condenação da ré ao ressarcimento do valor integralmente desconta dos proventos, com correta atualização e incidência de juros de mora.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual o requerente não consentiu e possivelmente fruto de fraude, extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou perturbação significativa, além de limitar a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
– se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada.
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Deixo de condenar a apelante na majoração de honorários nesta senda recursal, por já ter sido arbitrado o teto máximo previsto no §2º do art. 85 CPC.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora